Tribunal: TJDFT
Processo: 0007680-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou improcedente a queixa-crime oferecida em desfavor da recorrida, absolvendo-a das condutas que lhe foram atribuídas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.
2. O Ministério Público suscita preliminar de decadência, uma vez que, transcorrido o prazo, não houve regularização da procuração outorgada pela querelante ao advogado, nos termos do art. 44, do CPC.
3. Na hipótese, em que pese a autora ter sido advertida duas vezes, para que regularizasse a sua representação processual (ID:15526021, p.16/17; ID 15526021, p.30), esta não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (ID 15526021, p.22; ID15526022, p.7). Eventual vício na procuração pode ser sanado, apenas no curso do prazo decadencial, consoante art. 38 do Código de Processo Penal (“A ausencia dos requisitos elencados no art. 44 do CPP e vicio sanavel durante o curso do prazo decadencial para o exercicio do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva a extincao da punibilidade pela decadencia (cart. 107, IV, do CP) (RHC 17.390/SP, STJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304).
4. O Querelante afirma que a ciência da autoria dos fatos ocorreu no dia 28.07.2018 (ID15526020, p.2), sendo cabível a regularização do instrumento procuratório somente até o dia 28.01.2019, o que não ocorreu. Ultrapassado o prazo, a extinção da punibilidade, pela decadência, é medida que se impõe.
5. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. Extinta a punibilidade, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 107, IV, do Código Penal.
6. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude de gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46, da Lei 9.099/95.